Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007660-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), GABRIEL MORETTINI E CASTELLA - CPF: 059.468.659-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. QUEDA DE ÁRVORE NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
AFASTADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por D'MAIS SERVICE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, condenando a requerida ao pagamento de R$ 53.135,60 por danos materiais, acrescidos de multa contratual de 25%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento ultra petita, e, no mérito, defende a exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de caso fortuito. Subsidiariamente, requer a exclusão da multa, redução dos honorários e reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita em razão da fixação de multa contratual não expressamente requerida; (
ii
) definir se subsiste a responsabilidade da concessionária por danos materiais em decorrência de queda de árvore sobre a pista; (
iii
) estabelecer a adequada distribuição da sucumbência e o percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ultra petita não se configura quando o magistrado determina o pagamento de valores decorrentes de cláusula contratual invocada e aplicável aos pedidos expressos da parte autora, respeitando os limites objetivos da demanda.

A responsabilidade da concessionária por acidentes em rodovia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A concessionária não comprovou a adoção de medidas específicas de fiscalização e remoção de riscos no local e momento do acidente, ônus que lhe incumbia para afastar sua responsabilidade.

A simples alegação de cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER) não constitui prova suficiente para demonstrar a regularidade da inspeção na data e local do sinistro.

Diante do êxito parcial da parte autora, impõe-se a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC, fixando-se a responsabilidade em 80% para a ré e 20% para a autora, mantendo-se o percentual de honorários em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de multa contratual prevista em cláusula invocada e compatível com os pedidos não caracteriza julgamento ultra petita.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de má conservação da via, salvo demonstração concreta de excludente de responsabilidade.

A alegação genérica de cumprimento do contrato de concessão não afasta o dever de indenizar quando ausente prova específica da adoção de medidas preventivas no local e horário do sinistro.

A distribuição da sucumbência deve observar a proporção do êxito obtido por cada parte, conforme o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 141, 492 e 86; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1007660-87.2021.8.11.0041

Apelante (s):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Apelado (s):

D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais
, movida
por

D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
,
julgou parcialmente
procedente a ação, para
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 53.135,60, a título de restituição, com a incidência de multa contratual em seu favor, de 25% sobre o valor total pago, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda,
condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor
da condenação.

Preliminarmente, a apelante suscita nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, alegando que houve condenação ao pagamento de multa contratual de 25% sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, o que teria extrapolado os limites da demanda e violado o princípio da congruência.

No mérito, a apelante sustenta que a responsabilidade pelo acidente deve ser afastada em razão da configuração de caso fortuito, pois a queda da árvore na pista decorreu de circunstância imprevisível e alheia à sua atuação, tendo sido cumpridas todas as obrigações de conservação e inspeção previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Defende a ausência de nexo causal e de ato ilícito ou omissão culposa, requisitos indispensáveis à responsabilização civil, nos termos dos art
igos 186 e 927 do Código Civil.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa contratual imposta, a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10% e o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, especialmente diante da rejeição do pedido de indenização por
danos morais. Requer, ainda, a inversão do ônus
da
sucumbência em caso de provimento integral da
apelação.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 276998392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade parcial da sentença, ao argumento de que houve julgamento
ultra petita
, pois a condenação ao pagamento de multa contratual de 25% sobre o valor da condenação extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial.

Não vislumbro, contudo, a ocorrência do vício apontado.

É certo que o juiz não pode proferir sentença que extrapole os limites objetivos e subjetivos da demanda, consoante dispõem os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

No entanto, não se verifica esse excesso de julgamento no presente caso.

Com efeito, da análise das razões iniciais, constata-se que a autora pleiteou expressamente o ressarcimento dos danos materiais suportados em razão do acidente, consistentes no valor despendido com o conserto do veículo e com a locação de outro enquanto o seu ficou impossibilitado de uso.

Desse modo, ao determinar o pagamento dos valores comprovadamente gastos a título de danos materiais, acrescidos de multa contratual aplicável sobre o montante, a sentença apenas concretizou o pedido de ressarcimento deduzido pela autora, sem extrapolar seus limites objetivos ou subjetivos.

Não houve, portanto, julgamento
ultra petita
, mas mera aplicação das cláusulas contratuais vigentes entre as partes à situação posta em juízo, conforme expressamente pleiteado na inicial.

Ante
o exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Narra a parte autora que, em 17 de outubro de 2020, seu preposto trafegava pela BR-364, no trecho administrado pela Concessionária Rota do Oeste S.A., quando, na altura do Km 357, colidiu com uma árvore caída sobre a pista de rolamento. Em razão do acidente, afirma ter suportado prejuízos financeiros decorrentes do reparo do veículo e da necessidade de locação de outro automóvel para continuidade de suas atividades comerciais, pleiteando o ressarcimento dos danos materiais suportados, bem com
o indenização
por danos morais.

A ré, por sua vez, defende que a queda da árvore constitui caso fortuito, decorrente de fatores naturais e imprevisíveis, alheios à sua responsabilidade, sustentando que cumpre regularmente suas obrigações contratuais de inspeção previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER), de modo que estaria afastada a caracterização de falha na prestação dos serviços.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação.

A controvérsia está em saber se subsiste a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais decorrentes do acidente, bem como se são devidos os ajustes no
percentual dos honorários advocatícios e na distribuição da sucumbência.

No tocante à responsabilidade civil, trata-se de obrigação objetiva, fundada nos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para a sua configuração, a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da ví
tima.

A concessionária, ao administrar a rodovia, assume o dever de manter as condições adequadas de segurança para os usuários, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da má conservação da via, ainda que alegue que o evento resultou de causas n
aturais.

No caso dos autos, é incontroverso que o acidente ocorreu em razão da presença de árvore caída sobre a pista
e a
autora demonstrou o dano suportado por meio de fotografias, orçamentos e notas fiscais de reparo do veículo, bem como a
necessidade de locação de automóvel para continuidade de suas atividades comerciais
(Id.
276997425 e seguintes
).

Por outro lado, a concessionária
se limitou
a alegar genericamente a ocorrência de caso fortuito, sustentando a realização de inspeções periódicas conforme o Programa de Exploração da Rodovia (PER), mas não logrou êxito em comprovar que, no momento do acidente, tinha adotado todas as medidas necessárias para impedir a presença do obstáculo na via ou que houve fato exclusivo de terce
iro que rompesse o nexo causal.

Notadamente, a respeito da alegação de caso fortuito, observo que a concessionária
se limitou
a apresentar o Programa de Exploração da Rodovia (PER), documento que apenas estabelece as diretrizes gerais e as obrigações contratuais assumidas perante o poder concedente, como a realização de inspeções periódicas em intervalos de até 90 minutos.

Todavia, a simples juntada desse instrumento não é suficiente para comprovar, de maneira concreta e específica, que no dia, local e horário do acidente — BR-364, Km 357, em 17 de outubro de 2020, às 22h30 — a fiscalização da via se encontrava regular e que o obstáculo que ocasionou o sinistro era imprevisível e inevitável.

Para afastar a responsabilidade objetiva, incumbia à concessionária demonstrar a realização efetiva da inspeção de tráfego no trecho correspondente ao momento imediatamente anterior ao acidente, mediante registros individualizados de fiscalização, relatórios de patrulhamento ou comunicações de remoção de riscos, prova essa que não foi produzida nos autos.

Assim, não tendo a ré logrado êxito em comprovar a adoção das medidas específicas de segurança e conservação da rodovia naquele local e naquele período, subsiste o defeito na prestação do serviço, configurando-se o dever de indenizar.

Assim,
ficou configurada
a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da ré pelos danos ma
teriais
suportados pela autora.

Por fim,
quanto à distribuição da sucumbência, verifica-se que a parte autora logrou êxito parcial em suas pretensões, na medida em que obteve a
condenação da ré ao pagamento dos danos materiais, mas teve indeferido o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Considerando a proporção do êxito e da sucumbência de cada litigante, entendo adequada a aplicação da regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência.

Dessa forma, é caso de fixar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% a cargo da ré e 20% a cargo da autora e mantém-se o percentual
dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, observada a distribuição ora fixada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
alterar
a distribuição das verbas de sucumbência, que deverão ser suportadas na proporção d
e 80% pela ré e 20% pela autora
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025